Tribunal: TJSP
Processo: 1012872-37.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – ACORDO CERTO - COBRANÇA INDEVIDA – DÍVIDA PRESCRITA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – I- Sentença de procedência – Apelo da autora – II - Honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa – Não sendo inestimável ou irrisório o valor da causa, do proveito econômico obtido ou da condenação, e sendo este valor líquido

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – ACORDO CERTO - COBRANÇA INDEVIDA – DÍVIDA PRESCRITA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – I- Sentença de procedência – Apelo da autora – II - Honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa – Não sendo inestimável ou irrisório o valor da causa, do proveito econômico obtido ou da condenação, e sendo este valor líquido ou liquidável, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o referido valor, sendo expressamente vedada a apreciação equitativa – Parâmetro da equidade que somente deve ser adotado de forma subsidiária - Inteligência do art. 85, §§2o, 6o-A e 8o, do NCPC – Hipótese dos autos que se enquadra à fixação dos honorários de forma equitativa – Observância das teses fixadas pelo C. STJ no Tema 1.076 – Precedentes deste E. TJ e desta C. 24a Câmara de Direito Privado - Valor de honorários advocatícios fixado na r. sentença que se revela irrisório – Honorários advocatícios fixados em conformidade com o art. 85, §8o e §8o-A do CPC e a tabela de honorários da OAB/SP - Apelo provido".